Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701689-79.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OURO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANÇAS LTDA - ME APELADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S.A. D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OURO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANÇAS LTDA - ME (autora), contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta contra MB ENGENHARIA SPE 040 S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora (ID 15398303). Analisando as razões recursais (ID 15398304), constata-se que a apelante sustenta, entre outras teses, a abusividade do termo de quitação. Argumenta que as cláusulas lhe foram impostas e que houve vantagem indevida à apelada, violando o princípio da boa-fé, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Defende, ainda, a nulidade das cláusulas que entende abusivas. No entanto, aparentemente, esta tese não foi suscitada pela apelante na instância de origem, não tendo a r. sentença enfrentado a questão, o que, em princípio, configuraria inovação recursal. Ademais, a nulidade, a priori, não se mostra patente, de forma que não é possível o seu conhecimento de ofício. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste, em 10 dias, sobre a questão supra destacada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator